Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-98.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Alegação de comodato verbal celebrado entre as partes. Pretensão de imissão do autor na posse do imóvel cumulada com perdas e danos. Ausência de elementos que demonstrem eventual celebração de comodato entre as partes. Parte ré que demonstrou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, que afasta a pretensão de imissão do autor na posse do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Alegação de comodato verbal celebrado entre as partes. Pretensão de imissão do autor na posse do imóvel cumulada com perdas e danos. Ausência de elementos que demonstrem eventual celebração de comodato entre as partes. Parte ré que demonstrou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, que afasta a pretensão de imissão do autor na posse do imóvel.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.